Tribunal: TJSP
Processo: 1099919-72.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Carlos Abrão
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - RECURSO – RESGATES, TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS E PAGAMENTOS REALIZADOS POR FRAUDADOR - BANCO QUE AFIRMA O FORNECIMENTO DE DADOS A TERCEIROS UMA VEZ QUE A OPERAÇÃO OCORREU MEDIANTE DIGITAÇÃO DE SENHA E INFORMAÇÃO DO DISPOSITIVO TOKEN - TESE DA INFALIBILIDADE DO SISTEMA

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - RECURSO – RESGATES, TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS E PAGAMENTOS REALIZADOS POR FRAUDADOR - BANCO QUE AFIRMA O FORNECIMENTO DE DADOS A TERCEIROS UMA VEZ QUE A OPERAÇÃO OCORREU MEDIANTE DIGITAÇÃO DE SENHA E INFORMAÇÃO DO DISPOSITIVO TOKEN - TESE DA INFALIBILIDADE DO SISTEMA DESCARTADA - SÚMULA No 479/STJ - DANOS MORAIS - SITUAÇÃO QUE PODERIA CARACTERIZAR SIMPLES ABORRECIMENTO COTIDIANO – ATENDIMENTO PRECÁRIO E NEGATIVA DE CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DAS OPERAÇÕES BANCÁRIAS - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO PROCUROU SOLUCIONAR A FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - MAXIMIZAÇÃO DO SOFRIMENTO E ANGÚSTIA DO CONSUMIDOR - ELEVAÇÃO DO DANO A PATAMAR INDENIZÁVEL - REPARAÇÃO MANTIDA EM R$ 10.000,00, VALOR QUE BEM EQUACIONA O ABALO SOFRIDO, O CARÁTER PEDAGÓGICO E A VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO, ATENTO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – DETERMINAÇÃO DE ENCERRAMENTO DA CONTA SOB PENA DE MULTA DIÁRIA - ASTREINTES QUE NÃO FAZ COISA JULGADA, VISA soerguer o primado da Justiça E conscientizar a instituição financeira para a necessidade de sujeição às ordens judiciais - RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000190734
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1099919-72.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A, é apelado FABIANO CLEANTE GARCIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente), LAVÍNIO DONIZETTI PASCHOALÃO E MELO COLOMBI.
São Paulo, 16 de março de 2020.
CARLOS ABRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1099919-72.2019.8.26.0100 -Voto no 44865
2
VOTO No 44865 (Processo Digital)
Apelação no 1099919-72.2019.8.26.0100
Comarca: São Paulo (13a Vara Cível do Foro Central Cível)
Apelante: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
Apelado: FABIANO CLEANTE GARCIA
Juiz sentenciante: Tonia Yuka Kôroku
APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E
MORAIS C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO - SENTENÇA DE
PARCIAL
PROCEDÊNCIA
-
RECURSO

RESGATES,
TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS E PAGAMENTOS REALIZADOS
POR FRAUDADOR - BANCO QUE AFIRMA O FORNECIMENTO DE
DADOS A TERCEIROS UMA VEZ QUE A OPERAÇÃO OCORREU
MEDIANTE
DIGITAÇÃO
DE
SENHA
E
INFORMAÇÃO
DO
DISPOSITIVO TOKEN - TESE DA INFALIBILIDADE DO SISTEMA
DESCARTADA - SÚMULA No 479/STJ - DANOS MORAIS - SITUAÇÃO
QUE
PODERIA
CARACTERIZAR
SIMPLES
ABORRECIMENTO
COTIDIANO
ATENDIMENTO PRECÁRIO E NEGATIVA DE
CANCELAMENTO
ADMINISTRATIVO
DAS
OPERAÇÕES
BANCÁRIAS - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO PROCUROU
SOLUCIONAR A FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO -
MAXIMIZAÇÃO DO SOFRIMENTO E ANGÚSTIA DO CONSUMIDOR
- ELEVAÇÃO DO DANO A PATAMAR INDENIZÁVEL - REPARAÇÃO
MANTIDA EM R$ 10.000,00, VALOR QUE BEM EQUACIONA O
ABALO SOFRIDO, O CARÁTER PEDAGÓGICO E A VEDAÇÃO AO
ENRIQUECIMENTO
ILÍCITO,
ATENTO
AOS
PRINCÍPIOS
DA
RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE DETERMINAÇÃO
DE ENCERRAMENTO DA CONTA SOB PENA DE MULTA DIÁRIA -
ASTREINTES QUE NÃO FAZ COISA JULGADA, VISA SOERGUER O
PRIMADO DA JUSTIÇA E CONSCIENTIZAR A INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA PARA A NECESSIDADE DE SUJEIÇÃO ÀS ORDENS
JUDICIAIS - RECURSO DESPROVIDO.
Cuida-se de apelo tirado contra a r. sentença prolatada
de fls. 546/550, complementada pelos aclaratórios acolhidos de fls.
59/590, julgando parcialmente procedente a ação de indenização por
danos materiais e morais c/c inexigibilidade de débito para: “CONDENAR
a ré a pagar ao autor a quantia de R$ 95.130,38 a título de danos
materiais. Correção do montante pela tabela prática do TJSP e juros
moratórios de 1% ao mês. Correção calculada a partir das transferências

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1099919-72.2019.8.26.0100 -Voto no 44865
3
indevidas. Juros calculados a partir da citação. Autoriza-se o abatimento,
do montante a ser ressarcido, o valor de R$ 145,80, estornado pelo
Banco, conforme fl. 440; CONDENAR a ré a pagar ao autor a quantia de
R$ 10.000,00 a título de danos morais. Correção do montante pela tabela
prática do TJSP, calculada desde a data da publicação da sentença, e
juros moratórios de 1% ao mês, calculados a partir do trânsito em julgado;
CONDENAR a ré a se abster de alterar o modo de contratação do
financiamento de número 070643230001960 em razão do encerramento
da conta corrente do consumidor junto ao banco réu (fls. 27/64);
CONFIRMAR a tutela de urgência de fl. 421, que determinou o
encerramento forçado da conta corrente fraudada no 01033965-6,
Agência 0643, cominando multa processual diária de R$ 500,00 até o
limite de R$ 50.000,00; DECLARAR a inexigibilidade das taxas, tarifas,
pacotes, juros e IOF incidentes na conta corrente 01033965-6, Agência
0643, a partir do dia 20/08/2018 e demais débitos que se realizarem após
a data de emissão do último extrato em 23/08/2019”, impondo à casa
bancária o pagamento das custas, despesas processuais e honorários de
10% sobre o valor total da condenação, com correção e juros legais do
trânsito em julgado, de relatório adotado.
A
instituição
financeira
alega
necessidade
de
denunciação à lide do beneficiário das transações financeiras,
litisconsórcio passivo necessário, inexistência de erro no sistema, culpa
exclusiva do consumidor, digitação de senha pessoal e intransferível,
validação por meio de inserção de código disponível em cartão de
segurança, de token eletrônico ou de QRCode, autorização de uso do
aplicativo em smartphone com o uso de outro celular habilitado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1099919-72.2019.8.26.0100 -Voto no 44865
4
responsabilidade do titular pela guarda das informações de segurança,
ônus do correntista comprovar falha na prestação do serviço, exigibilidade
dos débitos, ausência de dano moral, enriquecimento ilícito, necessidade
de redução da indenização arbitrada, do valor da multa cominatória e de
sua periodicidade, aguarda provimento (fls. 560/575 e 612/616).
Recurso tempestivo e preparado (fls. 576/581).
Regularmente processado (fls. 582).
Contrarrazões (fls. 593/609).
Contrarrazões ao aditamento (fls. 619/622).
Juntada das custas iniciais (fls. 624/630).
Houve remessa.
É O RELATÓRIO.
O recurso não prospera.
Embora a casa bancária afirme que seu sistema seja
completamente eivado de possíveis fraudes, verifica-se, no caso assente,
que as alegações do demandante são plausíveis e verossímeis.
A realização de 27 (vinte e sete) transações bancárias
entre os dias 17 (sexta-feira) e 20 (segunda-feira) de agosto de 2018, no
valor de quase R$ 90.000,00 (noventa mil reais), por si só, revela gritante
falha do serviço de prevenção a fraudes, vez que fora do perfil do cliente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1099919-72.2019.8.26.0100 -Voto no 44865
5
O banco não demonstrou, como lhe competia, que as
movimentações impugnadas foram efetivamente realizadas pelo autor,
seja a partir do celular de seu uso ou de computador rotineiramente
utilizado para tanto, devendo-se acolher, portanto, a alegação de
ocorrência de fraude.
De fato, o banco não comprovou qualquer conduta do
autor que pudesse ter possibilitado o acesso de criminosos a seus dados
bancários, concorrendo para a fraude perpetrada, não havendo que se
falar, portanto, em dano que poderia ter sido evitado pelo consumidor.
O recorrente deveria ter constatado a peculiaridade das
movimentações e os elevados valores transferidos e entrado em contrato
com o autor para confirmar as transações.
Competia ao banco o bloqueio das operações
suspeitas que destoassem do perfil do titular da conta, ocorrendo falha na
prestação do serviço, o que concorrera para agravar as consequências
do ato ilícito, valendo a lembrança da responsabilidade objetiva
materializada na Súmula no 479 do STJ: “as instituições financeiras
respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno
relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de
operações bancárias”.
Não se cogita de culpa de terceiro, caso fortuito ou
força maior, uma vez que se trata de responsabilidade civil pelo risco da
atividade, bastando a comprovação do nexo causal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1099919-72.2019.8.26.0100 -Voto no 44865
6
A casa bancária lucra com sua atividade, devendo
cercar-se de sistemas de segurança de forma a evitar danos a seus
clientes, especialmente porque o uso indevido de dados e meios
eletrônicos é prática previsível, inexistente circunstância de excludente de
responsabilidade, pois não houve culpa exclusiva da vítima.
Tendo sido o autor vítima de fraude, as operações
bancárias contestadas devem ser declaradas inexigíveis.
No mesmo sentido:
“AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA - CONTA
BANCÁRIA - TRANSFERÊNCIAS - AUTOR - NÃO RECONHECIMENTO -
FRAUDE - VÍTIMA DE TERCEIRO - RÉU - SERVIÇO - MÁ PRESTAÇÃO -
RESPONSABILIDADE OBJETIVA - INTELIGÊNCIA DO ART. 14 DA LEI
8.078/90 E DA SÚMULA 479 DO STJ - DANOS MATERIAIS - VALORES -
RESTITUIÇÃO
-
SENTENÇA
-
MANUTENÇÃO.
DANO
MORAL
-
CONFIGURAÇÃO - ATO - OFENSA A DIREITO DA PERSONALIDADE -
PERDA DE TEMPO ÚTIL PARA RESOLUÇÃO DA QUESTÃO NA ESFERA
ADMINISTRATIVA E JUDICIAL - VALOR - JUÍZO A QUO - FIXAÇÃO

MAJORAÇÃO - PERTINÊNCIA -OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA
RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE - ART. 8o DO CPC. APELO
DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO E DO RÉU NÃO PROVIDO.”
(Apelação no 1027771-40.2017.8.26.0001, Rel. Des. Tavares de Almeida, 14a
Câmara de Direito Privado, julgado 03/08/2018).
Cumpre mencionar que, a princípio, os fatos narrados
não provocariam lesão extrapatrimonial indenizável, por se tratar de
simples aborrecimento a que todos estão sujeitos no cotidiano.
Contudo, a questão ganha especial relevância no
momento em que a consumidor entra em contato com a casa bancária

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1099919-72.2019.8.26.0100 -Voto no 44865
7
informando as movimentação ilegítimas em sua conta, mas o banco tarda
em apresentar resposta e, ao final, se nega a solucionar sua falha e
cancelar os lançamentos realizados.
Manifesto o prejuízo extrapatrimonial infligido contra o
apelado decorrente da incerteza quanto ao ônus de arcar com os valores
que a casa bancária recusou estornar, referentes às transações
realizadas por terceiro.
Assim, no caso concreto, o dano moral ultrapassou o
limite do tolerável, pois houve perda de tempo útil na tentativa de solução
da questão administrativa, a qual não fora devida e celeremente
solucionada, ao contrário, a instituição financeira manteve sua
inflexibilidade e, consequentemente, causou constrangimento e angústia
com o risco de abalar as finanças do recorrido, que teve valores que
seriam utilizados para quitar o financiamento imobiliário sumariamente
desviados de sua conta.
A esse respeito:
“APELAÇÃO AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO,
COM PLEITO CUMULADO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E
MORAIS
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. 1. INEXIGIBILIDADE DOS
DÉBITOS [...] 3. DANOS MORAIS Danos morais caracterizados Banco
poderia ter resolvido a questão administrativamente A situação poderia, no
limite, ser considerada mero dissabor típico da hodierna vida em sociedade se
o banco, de fato, tivesse prontamente resolvido a situação - Mas não foi isso
que ocorreu - A conduta do banco, que não reconheceu administrativamente a
falha, agravou a angústia, a aflição, o desassossego de espírito da cardíaca e
septuagenária autora - Poderia resolver rapidamente a questão, mas não o fez
- Manteve-se indiferente às agruras vivenciadas pelo consumidor - Excludente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1099919-72.2019.8.26.0100 -Voto no 44865
8
de responsabilidade não verificada Fortuito interno - Entendimento do C.
Superior Tribunal de Justiça REsp 1.199.782, julgado na forma do art. 543-C
do CPC, e verbete sumular 479 Indenização bem fixada, considerando-se as
características do caso concreto, em R$ 10.000,00 (dez mil reais), de modo
que
descabida
a
redução.
SENTENÇA
MANTIDA

RECURSO
DESPROVIDO.” (Apelação no 1025049-96.2017.8.26.0562, Rel. Des. Sergio
Gomes, 37a Câmara de Direito Privado, julgado em 06/03/2018).
Patente,
portanto,
o
direito
do
consumidor
à
indenização, cabe manifestação acerca do montante arbitrado, já
cimentado que este deve obedecer aos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, coadunando-se com as finalidades sancionatória,
protetiva, preventiva e compensatória do dano extrapatrimonial.
Em vista disso, a indenização por danos morais deve
ser mantida em R$ 10.000,00, quantia que se mostra equilibrada,
consoante as especificidades do caso concreto, atendidos tanto o
propósito reparatório quanto punitivo, servindo, ao mesmo tempo, como
correção pela dor do lesado e como pena ao ofensor, buscando inibir a
reiteração da conduta sem acarretar em enriquecimento ilícito.
Na mesma linha:
“AÇÃO INDENIZATÓRIA - FRAUDE - Dívida contraída fraudulentamente por
terceiro em nome da consumidora com desconto direto no benefício
previdenciário - Sistema de segurança bancário que se mostrou vulnerável a
fraude - Exclusão da responsabilidade do fornecedor apenas nas hipóteses do
§ 3o do art. 14 do CDC, não ocorrentes no caso em tela - Réu que não
comprovou a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
da autora nos termos do art. 333, II, do CPC/1973 (art. 373, II, CPC/2015) -
Aplicação da teoria do risco profissional - Orientação firmada pelo STJ, ao
aplicar a "Lei de Recursos Repetitivos" e da Súmula 479-STJ - Fraude
perpetrada que gerou perturbação emocional, transtornos e aborrecimentos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1099919-72.2019.8.26.0100 -Voto no 44865
9
passíveis de indenização - Falha reiterada na prestação de serviços - Dano
moral configurado diante do acervo probatório - Indenização arbitrada em R$
10.000,00, considerando-se tanto o aspecto compensatório à vítima como o
punitivo ao causador do dano, desestimulando-o à reiteração de atos
semelhantes (...).” (Apelação no 1016866-41.2015.8.26.0002, Rel. Des. Sérgio
Shimura, 23a Câmara de Direito Privado, julgado em 14/11/2017).
Com relação à multa diária de R$ 500,00, limitada a R$
50.000,00, tal medida se faz necessária haja vista o descumprimento da
determinação judicial de encerramento da conta, noticiada mais de uma
vez nestes autos, sem falar na possiblidade reflexa do lançamento do
nome do autor no rol de inadimplentes.
Ademais, na recalcitrância da casa bancária em dar
cumprimento à ordem emanada pelo Poder Judiciário, a multa aplicada,
que não guarda relação com o valor da obrigação, visa também soerguer
o primado da Justiça e conscientizar a instituição financeira para a
necessidade de sujeição às ordens judiciais.
Por fim, há muito o STJ já se manifestou no sentido de
que a multa “[...] poderá, mesmo depois de transitada em julgado a
sentença, ser modificada, para mais ou para menos, conforme seja
insuficiente ou excessiva. O dispositivo indica que o valor da 'astreinte'
não faz coisa julgada material, pois pode ser revista mediante a
verificação de insuficiência ou excessividade” (REsp no 705.914, Rel. Min.
Gomes de Barros, julgado em 15/12/2005), entendimento compatível com
o art. 537 do atual CPC.
Dessarte, a sentença deve ser mantida por seus
próprios fundamentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1099919-72.2019.8.26.0100 -Voto no 44865
10
Deixo de majorar a verba honorária, nos termos do
artigo 85, § 11, do CPC, tendo em vista que o percentual fixado em
primeiro grau se mostra suficiente diante da simplicidade da demanda, da
rapidez na tramitação do processo e do valor conferido à causa.
Registro, na oportunidade, não haver espaço para pre-
questionamento, porquanto a matéria fora amplamente analisada à luz dos
dispositivos legais vigentes, jurisprudência e Súmula consolidada do STJ.
Ressalta-se que não cabe ao julgador rebater todos os
argumentos e raciocínios expendidos pelos apelantes, bastando a
fundamentação de sua decisão, em atenção ao princípio do devido
processo legal.
Nessa linha, a jurisprudência do STJ:
“Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos
trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas
enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à
sua resolução.” (REsp no 1.817.453/BA, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a
Turma, julgado em 25/06/2019).
“Consoante jurisprudência desta Corte Superior, o julgador não está obrigado
a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, nem a indicar
todos os dispositivos legais suscitados, quando tenha encontrado motivação
satisfatória para dirimir o litígio. Nesse sentido, são os seguintes precedentes:
AgRg no AREsp n. 55.751/RS, Terceira Turma, Relator o Ministro Paulo de
Tarso Sanseverino, DJe 14.6.2013; AgRg no REsp n. 1.311.126/RJ, Primeira
Turma, Relator o Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 22.5.2013; REsp
n. 1244950/RJ, Terceira Turma, Relator o Ministro Sidnei Beneti, DJe
19.12.2012; e EDcl no AgRg nos EREsp n. 934.728/AL, Corte Especial,
Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 29.10.2009. Vale ressaltar, ainda, que não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1099919-72.2019.8.26.0100 -Voto no 44865
11
pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de
fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional.” (Agravo em Recurso
Especial no 1.335.032/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, decisão monocrática
publicada no DJe de 23.09.2019)
Ficam advertidas as partes em litígio que, na
hipótese de recurso infundado ou manifestamente incabível, estarão
sujeitas às sanções correlatas, inclusive fixação de verba honorária
e multa por litigância de má-fé.
Isto posto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso.
CARLOS HENRIQUE ABRÃO
Relator